Tribunal: TJMT
Processo: 1000324-77.2025.8.11.0110
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000324-77.2025.8.11.0110
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JHONATAN LUAN AIRES SOUZA - CPF: 063.646.411-30 (RECORRENTE), AMANDA DANTAS TEIXEIRA DE GOUVEIA - CPF: 054.464.161-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (RECORRIDO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no
1000324-77.2025.8.11.0110.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente:
JHONATAN LUAN AIRES SOUZA
.

Recorrida:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

Data do Julgamento virtual:
12 a 14/05/2026.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA – PREVISÃO CONTRATUAL DE DESCONTO EM QUALQUER CONTA – DESCONTO LEGÍTIMO - PLEITO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS – INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar o recorrente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

2.

No caso dos autos, a recorrida comprovou que o recorrente firmou termos de acordo para pagamento de débitos, sendo que no contrato possui cláusula prevendo que em caso de inadimplência, a cooperativa possui o direito de cobrir o saldo devedor de qualquer outra conta de depósito existente em nome do associado/cliente
.

3.

O recorrente não comprovou estar adimplente com sua obrigação, ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, I do CPC.

4.

Os descontos em conta bancária se deram em razão de previsão contratual e pela inadimplência do recorrente, sendo, portanto, totalmente justificável, agindo o requerido no exercício regular do direito.

5.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência dos débitos e indenização por danos morais e materiais.

6.

Nesse sentido,
verbis:

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO. TELA SISTÊMICA ACOMPANHADA DE FATURAS ADIMPLIDAS DENTRE OUTROS. RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. COBRANÇA LEGÍTIMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DA PARTE RECLAMANTE PREJUDICADO. RECURSO DA PARTE RECLAMADA PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

A parte reclamada acostou nos autos a tela sistêmica do contrato juntamente com diversas faturas adimplidas com desconto em débito na conta corrente da reclamante, demonstrou o uso do cartão de crédito no comércio local, bem como a renegociação do débito com a reclamada.

Incidência da Súmula 34 destas Turmas Recursais.

A parte reclamante não comprovou a quitação do débito que deu origem a negativação.

Prejudicada análise do recurso da reclamante.

Reforma da sentença.

(N.U 1001534-20.2023.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 11/11/2023).

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

8.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

9.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026